Tribunal: TJDFT
Processo: 0000272-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000272-58.2019.8.07.0001 RECORRENTE: RAFAELA BARBOSA DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Ré condenada por infringir o artigo 33, combinado com 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, depois de ter sido presa em flagrante no interior do Presídio Feminino, onde cumpre pena, tendo consigo duas porções de maconha pesando doze centigramas, com fim de difusão ilícita. 2. A ré provocou um tumulto e foi levada ao isolamento, constatando-se que detinha a posse da droga junto com uma carta, da qual se pode extrair que deveria entregá-la a outra interna. Agentes penitenciários confirmaram que a ouviram combinar a entrega da droga no isolamento, evidenciando o propósito de difusão ilícita.3. Apelação não provida. A recorrente alega violação aos artigos 28 da Lei 11.434/2006 e 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, sustentando que não há prova suficiente acerca do crime objeto da condenação, diante da pequena quantidade de droga apreendida, evidenciando o uso e não a traficância. Aponta, ainda, equívoco na dosimetria da pena, uma vez que deve ser considerada a sua confissão, acerca da posse do entorpecente, ainda que para fim diverso do tráfico. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não reúne condições de trânsito. Com efeito, ao assentar pela comprovação acerca do crime de tráfico (vide item 2 da ementa supra), bem como pelo acerto na dosimetria da pena aplicada, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise das teses recursais, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012